Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PROCESSO DIGITAL. PRAZO SIMPLES. DEPÓSITO DE CAUÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO. NÃO AFASTAMENTO DA MULTA DO ARTIGO 523, §1o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. RETIRADA DA PLANILHA DE CÁLCULO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado “apenas para assentar que a incidência dos juros de mora deve ser computada a partir da citação e a correção monetária de cada desembolso”. Rejeitou, todavia, o pedido de retirada da comissão de corretagem da planilha de cálculos.
2. Nos termos do art. 229, §2o, CPC, não se aplica o prazo em dobro aos processos em autos eletrônicos.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que o depósito, como caução para a impugnação, não afasta a multa prevista no art. 523, §1o, CPC (AgRg no REsp 1.283.941/SC, DJe 01/02/2016). 3.1. Este também é o entendimento desta Corte: “[...] O depósito judicial realizado dentro do prazo quinzenal previsto no caput do art. 523 do CPC/2015, com a finalidade específica de garantir o juízo, não se confunde com o pagamento voluntário da dívida, sendo este o único ato do executado capaz de elidir a aplicação da multa e honorários advocatícios previstos no §1o do citado artigo.” (2a Turma Cível, 20180110006616APC, rel. Des. Cesar Loyola, DJe 12/03/2018).
4. Embora os honorários advocatícios devam incidir sobre o excesso apurado na impugnação ao cumprimento de sentença, relativo ao proveito econômico obtido pelo executado, forçoso convir que a aplicação literal do art. 85, §2o, CPC, à hipótese em comento, resultaria em montante excessivo, ainda que em seu patamar mínimo, a incidir sobre a quantia considerada como excesso na execução, posto que o valor poderia alcançar a quantia de R$ 22.080,49, o que, além de não refletir a complexidade da demanda, implicaria ônus desproporcional à parte. 4.1. Levando-se em conta as particularidades desta demanda, o valor de R$1.000,00 fixado na decisão agravada mostra-se razoável e proporcional, em observância ao art. 85, §8o, CPC.
5. Enquanto não demonstrado nos autos que a recorrida efetivamente realizou, em separado, o pagamento da comissão de corretagem, é imperiosa a retirada dessa rubrica da planilha de cálculos, para que lhe sejam restituídos apenas os valores comprovadamente pagos, conforme descreve o extrato do cliente.
6. Recurso parcialmente provido.